Tribunal: TJES
Processo: 5006707-60.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006707-60.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TASSIANO MEDEIROS DE MOURA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA REIS PEREIRA - ES33818-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA ENTRADA DO DOMICILIO SEM MANDADO DE PRISÃO. DOIEMETRIA - REANÁLISE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Verifica-se nos autos que as
circunstâncias que antecederem a violação do domicílio evidenciam de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão
em flagrante do suspeito. Redimensionamento da pena aplicada,
não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da natureza e quantidade da droga apreendida.

Pedido Improcedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006707-60.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TASSIANO MEDEIROS DE MOURA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006707-60.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TASSIANO MEDEIROS DE MOURA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA REIS PEREIRA - ES33818-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA ENTRADA DO DOMICILIO SEM MANDADO DE PRISÃO. DOSIEMETRIA - REANÁLISE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Verifica-se nos autos que as
circunstâncias que antecederem a violação do domicílio evidenciam de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão
em flagrante do suspeito. Redimensionamento da pena aplicada,
não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da natureza e quantidade da droga apreendida.

Pedido Improcedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006707-60.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TASSIANO MEDEIROS DE MOURA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: PAULA REIS PEREIRA - ES33818-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme já relatado, cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, manejada por
Tassiano Medeiros de Moura
,
contra a sentença, com trânsito em julgado, que o condenou pela prática dos crimes previstos
nos artigos 33, caput, 35, caput, c/c 40, incisos IV e VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena total de 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos autos da ação penal 0001782-30.2020.8.08.0006.

O autor postula a revisão da pena aplicada, ao argumento de que há fragilidade de provas para a condenação, bem como estas são nulas pela violação do domicílio do revisionante, sem mandado de busca e apreensão.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Importante, inicialmente destacar os fastos que levaram à condenação do recorrente e seu corréu, assim, vejamos trecho da denúncia:

[...]Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 29 de maio de 2020, por volta das 13h40min, no Bairro Nova Santa Cruz, nesta Comarca, os denunciados GEANDERSON TASSIANO, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente Fabricio "de Tal", tinham em depósito 294 (duzentos e noventa e quatro) pinos de cocaína e 26 (vinte e seis) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fis. 11, bem como associaram-se de forma contínua e duradoura para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Consta, ainda, que os denunciados se associaram de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas.

Nas mesmas condições de hora e local, os ora denunciados praticaram o crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, eis que os policiais apreenderam 01 (uma) arma de fogo artesanal, calibre 380 (trezentos e oitenta), bem como 28 (vinte e oito) munições intactas do mesmo calibre, na residência do denunciado TASSIANO.

Segundo os autos, policiais militares receberam uma denúncia da central de monitoramento de Aracruz, dando conta de que dois individuos teriam enterrado uma sacola em um matagal, em Nova Santa Cruz. Nos arredores do local citado, os policiais avistaram o denunciado GEANDERSON, identificando-o, através das características repassadas, como um dos indivíduos que aparecia nas filmagens.

Consta que, ao revistarem o denunciado, os policiais nada encontraram. Contudo, ao ser confrontado com a filmagem, o denunciado GEANDERSON confirmou ter enterrado uma sacola com material entorpecentes em um matagal e, ao prosseguirem para o local apontado, os policiais encontraram a droga descrita acima.

Extrai-se que GEANDERSON informou aos policiais que o outro indivíduo que aparecia nas imagens era o adolescente Fabricio, que estaria, naquele momento, em uma residência situada na Rua Fernandópolis, em cima do bar do Goiano, residência esta que pertence ao denunciado TASSIANO. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram quando Fabricio se evadiu, não logrando êxito em capturá-lo.

Ao ingressarem no imóvel, os policiais apreenderam a arma de fogo citada acima, com 09 (nove) munições, além de outras 19 (dezenove) munições do mesmo calibre, 04 (quatro rádios comunicadores e 01 (uma) fonte de alimentação dos comunicadores.

Cabe acrescentar, que as equipes da Força Tática possuíam a informação de que o denunciado TASSIANO vinha guardando materiais ilícitos para os traficantes locais, devendo ser observado o espelho da Polinter de fls. 52, onde mostra que o referido denunciado possui passagem por tráfico de drogas.

Outrossim, cabe dizer que o denunciado GEANDERSON, ao ser ouvido na Delegacia (fls. 08/09), afirmou que TASSIANO possui o envolvimento com o tráfico de drogas local.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas, arma e munições,
pela confissão do denunciado GEANDERSON, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à prática do comércio de entorpecentes e associação para o tráfico, com a utilização de arma de fogo
.[...] Grifo nosso.

A defesa do recorrente, busca a nulidade das provas obtidas pela violação de domicílio realizada pelos policiais militares, sem mandado judicial.

Sobre este tema, destaco o Tema 280 do STF, dispõe: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Após detida análise dos autos, verifico que os
policiais militares receberam uma denúncia da central de monitoramento de Aracruz, de que dois indivíduos teriam enterrado uma sacola em um matagal, em Nova Santa Cruz e as equipes da Força Tática possuíam a informação de que o denunciado TASSIANO vinha guardando materiais ilícitos, para os traficantes locais, devendo ser observado o espelho da Polinter de fls. 52, como extraído da denúncia, o corréu do revisionante confirma que este praticou os atos apurados nos autos originários do presente recurso.

Portanto, não é possível reconhecer o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes, para justificar a adoção das medidas.

Entendo, desta forma, que a tese defensiva de nulidade da violação de domicílio não merece prosperar eis que os policiais estavam cientes de que o réu, ora recorrente realizava a venda de entorpecentes na região.

Nesse sentido segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos, após o recebimento de denúncia indicando que estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes na residência do agravante, os policiais se deslocaram ao local, de modo que "a entrada na residência foi devidamente autorizada pela companheira do apelante" (fl. 91), tendo sido localizadas as drogas descritas nos autos do processo, o que a todo custo, afasta a tese de violação de domicílio, uma vez que a entrada foi devidamente autorizada por quem compartilhava o uso do imóvel.[...] (AgRg no HC n. 755.377/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Conforme a jurisprudência desta Corte, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).[...](AgRg no HC n. 896.195/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Nessa vertente, ao contrário do que faz parecer a defesa, há inúmeros elementos prévios do cometimento do crime, pelo qual o revisionante foi condenado, não havendo qualquer nulidade na entrada dos policiais em seu domicílio.

De tal forma, não há que se falar em nulidade e ou absolvição do mesmo, eis que todo o feito transcorreu em observância estrita dos princípios constitucionais.

Acerca do pleito defensivo de readequação da pena imposta na sentença,
em relação aos antecedentes, às circunstâncias e às consequências do crime, vejamos a fundamentação da primeira fase, na dosimetria da pena do recorrente na sentença:

[...]
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que o tráfico de drogas era cometido de forma planejada, em que os agentes, estrategicamente, escondiam as substâncias em um matagal, nas proximidades da Rodovia ES-010, visando, notadamente, dificultar a vinculação dos entorpecentes, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Em relação aos seus
antecedentes
, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social

e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
do delito merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas era desempenhado por volta das 13h40min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte dos agentes. Ademais, extrai-se que o tráfico de drogas já vinha sendo cometido com o aparato de radiocomunicadores, potencializando o sucesso na traficância, a comunicação entre os agentes e a fuga de abordagens policiais. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável ao acusado, haja vista que as substâncias se tratavam de cocaína e crack, ou seja, entorpecentes devastadores e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas também é censurável, haja vista que foram apreendidos 294 (duzentos e noventa e quatro) pinos de cocaína, pesando mais de meio quilo, e 26 (vinte e seis) pedras de crack, totalizando 320 (trezentos e vinte) unidades de entorpecentes, ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo.[...]

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da natureza e quantidade da droga apreendida.

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Isto posto, mantenho a dosimetria tal como fixada na sentença condenatória.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.